Tribunal: TJMT
Processo: 0005112-20.2017.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005112-20.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCIO BERNARDES SILVA - CPF: 051.771.271-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), ADRIELI DUARTE DOS SANTOS - CPF: 018.959.211-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005112-20.2017.8.11.0018 – CLASSE 417 – COMARCA DE JUARA

APELANTE: - MÁRCIO BERNARDES SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA –
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES
– NÃO CABIMENTO – VIOLÊNCIA PRATICADA POR EX COMPANHEIRO DA VÍTIMA – AGRESSÃO RELACIONADA DIRETAMENTE COM A VIDA ENTRE OS DOIS QUANDO CONVIVENTES –
3)

DA EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT –
4) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INVIABILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
5) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.

2)

Inviável o pleito defensivo para desclassificar o delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica para sua forma simples quando está demonstrado nos autos que o réu era ex-companheiro da vítima e tais agressões estão diretamente ligada ao relacionamento que existia entre ambos, restando a conduta perfeitamente aplicada nos termos do artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006.

3)

Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado no. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa,
de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

4)

Ainda que o agente seja beneficiário da assistência gratuita deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

5)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005112-20.2017.8.11.0018 – CLASSE 417 – COMARCA DE JUARA

APELANTE: - MÁRCIO BERNARDES SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Márcio Bernardes Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 5112-20.2017.811.0018, Código: 96957, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal
,
em observância ao disposto na Lei n.o 11.340/2006
. (Id. 65906725 – p. 127/130).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 65906725 – p. 144/153) o apelante pleiteia sua
absolvição
ante a existência da exclusão da ilicitude, porquanto restou configurada a legítima defesa. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
das supostas lesões para o previsto no art. 129, caput, do Código Penal, extirpando qualquer implicação da Lei n.o 11.340/06. Pleiteia a
exclusão do
quantum
fixado a título de indenização
, ante a ausência de dilação probatória e, por fim, seja concedida
isenção de custas processuais
ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões (Id. 65906725 – p. 157/164), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença da r. sentença condenatória.

O
parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso,
com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 73107489-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005112-20.2017.8.11.0018 – CLASSE 417 – COMARCA DE JUARA

APELANTE: - MÁRCIO BERNARDES SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da sentença condenatória (Id. 65906725 – 127/130), que no dia 21 de maio de 2016, por volta das 04h00, na residência localizada na Travessa Três, s/n°, Bairro Jardim Itapuã e no dia 20 de novembro de 2016, por volta das 06h00, na residência localizada na Rua Barbacena, n° 254, no município de Juara/MT, o apelante Marcio Bernardes Silva ofendeu a integridade corporal de sua companheira Adrieli Duarte dos Santos.

Consta dos autos que, na referida data, ambos encontravam-se fazendo a ingestão de bebida alcoólica juntamente com uma amiga, ocasião em que tiveram uma discussão e o incriminado passou a ofender a vítima, xingando-a de “biscate” e “puta”, vindo a arremessar um copo, provocando um corte no braço direito da ofendida. Fato contínuo, a amiga que encontrava-se na companhia do casal, ao presenciar a agressão, se retirou do local afirmando ir denunciar o acusado. Neste momento, o apelante obrigou a vítima a ir de motocicleta atrás da amiga para impedi-la de acionar a polícia, porém não a alcançaram. Assim, o casal retornou para residência e o apelante continuou com as agressões, desferindo socos na face da vítima.

Em outra ocasião, nas dependências do “Galpão América”, o casal teve nova discussão. Quando retornaram para casa, a ofendida acordou com o apelante lhe agredindo com socos no rosto e utilizando uma das mãos para sufocá-la, momento em que o apelante também a xingava de “biscate” e “puta”.

Em razão de tais fatos o apelante foi condenado como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 129, §9o do Código Penal, nas cominações da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como o pagamento de 01 (um) salário-mínimo como reparação dos danos causados.

A
materialidade

está demonstrada através da denúncia (Id. 65906725- p. 07/09), inquérito policial (Id. 65906725- p. 07/09), boletim de ocorrência (Id. 65906725- p. 12/13 e p. 34/35), laudo de exame de lesões corporais (Id. 65906725- p. 23/26 e 42/45), termo de representação criminal (Id. 65906725- p. 39) e relatório policial (Id. 65906725- p. 21).

Da mesma forma, a
autoria

delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos do depoimento da vítima, segundo a qual, no dia dos fatos estava em sua residência na companhia de uma amiga de nome Welen, ocasião em que o apelante, ao ouvir o teor da conversa se irritou e passou a discutir asperamente consigo, proferiu diversas palavras de baixo calão em seu desfavor e em seguida arremessou um copo de vidro contra seu braço direito provocando um corte e posteriormente ainda lhe agrediu com vários socos na face.

Cerca de 06 (seis) meses após os fatos acima narrados a vítima procurou novamente a delegacia de polícia e noticiou outra agressão perpetrada pelo apelante em seu desfavor.

1)

DA ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

Inicialmente, requer a defesa a
absolvição do apelante pelo reconhecimento da legítima defesa
, com a consequente exclusão da ilicitude da conduta.

No entanto, não há como acolher a almejada pretensão, porquanto
o conjunto probatório não demonstra que a ação se deu nessa circunstância, não evidenciada a presença dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal
.

No que se refere à agressão sofrida no dia 21 de maio de 2016, a ofendida narrou em sede inquisitorial que conviveu em união estável com o apelante por aproximadamente seis anos, todavia, na data do fato estavam separados há quatro meses, sendo que o término do relacionamento se deu em razão de agressões físicas sofridas, sendo que, no dia dos fatos estava em sua residência na companhia de uma amiga de nome Welen, ocasião em que o apelante ao ouvir o teor da conversa se irritou e passou a discutir asperamente consigo, proferiu diversas palavras de baixo calão em seu desfavor e em seguida arremessou um copo de vidro contra seu braço direito provocando um corte e posteriormente ainda lhe agrediu com vários socos na face.

Segundo a vítima, no dia 20 de novembro de 2016, participou de uma festa no estabelecimento denominado “Galpão América”, na companhia de Márcio, oportunidade em que tiveram uma discussão áspera. Quando já se encontrava na residência por volta das sete horas, acordou com o apelante lhe agredindo fisicamente com socos no rosto e lhe sufocando com uma das mãos, sendo que durante as agressões, ele a ofendia moralmente com diversas palavras depreciativas.

Ao ser ouvida
na fase inquisitorial a vítima afirmou
,
verbis
:

“(...) Que em data que não se recorda com clareza, acreditando ter sido no mês de maio de 2016, em horário noturno, diz que se encontrava em sua residência, na época localizada na Rua Travessa, no Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade juntamente com Márcio e uma amiga de pronome “Welen”, a qual não possui mais o contato, ocasião em que Márcio se enfureceu com uma conversa que manteve com Welen a respeito de sua vida no passado e começou a discutir asperamente consigo. Que Márcio lhe ofendeu com as expressões: “sua biscate e puta”. Que em seguida Márcio arremessou um copo de vidro contra seu braço direito provocando um corte. Que esclarece que Welen presenciou a referida agressão, motivo pelo qual saiu de sua casa dizendo que iria prestar queixa na polícia contra Márcio. Que em seguida Márcio lhe obrigou a subir na garupa da motocicleta junto com ele no intuito de interceptar Welen e interferir que este fosse denunciá-lo em um órgão de segurança pública, contudo, Márcio não logrou êxito. Que ao retornarem para sua residência Márcio desferiu vários socos contra sua face”.
(Id. 65906725 – p. 19)

Em juízo
, a vítima confirmou todos os relatos dados em sede inquisitorial, ressaltando que conviveu com o apelante durante oito anos, tendo sofrido agressões físicas durante todo esse período.

A
informante Maria Aparecida da Costa Duarte, mãe da vítima
, esclareceu em seu depoimento em sede judicial que “perdeu as contas” de quantas vezes sua filha foi agredida fisicamente pelo apelante e por muitas vezes via os hematomas no corpo da filha.

O
apelante, por sua vez, negou a autoria de ambas as lesões corporais
e afirmou que nas ocasiões narradas na denúncia o casal apenas discutiu verbalmente, sustentando, ainda, que quem arremessou o copo de vidro contra si fora a vítima Adriele, razão pela qual afirma que investiu contra ela em legítima defesa.

“(...) Que em data que não se recorda, acreditando ter sido no mês de maio de 2016, juntamente com Adriele e a amiga desta, Welen ingeria bebidas alcoólicas em sua residência, quando se desentendeu com a primeira pelo fato de que não gostou de ouvir ‘Welen’ e Adriele conversando sobre um período em que estiveram separados e ela teria conhecido outro homem. Que naquela ocasião diz ter discutido rispidamente com Adriele, que por sua vez arremessou um copo de vidro contra se, motivo pelo qual desferiu uns tapas na região facial de Adriele com o intuito de se defender. Que acredita que no referido dia tenham injuriado um ao outro, visto que ambos se encontravam alterados e embriagados, contudo não se recorda de como as teria xingado ponto que recorda-se que o Welen presenciou os fatos, inclusive ela também de agrediu com tapas em defesa de Adriele que em seguida o Welen teria ido embora ponto que nega ter dado um murro sem Adriele quando já se encontravam sozinhos em sua residência (...)”.
(Depoimento apelante – fase inquisitorial – Id. 65906725 – p. 15).

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso, como ocorre no caso dos autos.

Com efeito, o depoimento da vítima no sentido de que o apelante teria lhe agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com os Laudos de Lesões Corporais (Id. 65906725 – p. 23/26 e 42/44).

Dessa forma entende, também, o Supremo Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PRETENSÕES INSUSCETÍVEIS DE ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, tal como ocorre na hipótese vertente. Precedentes. 2. A Corte de origem, com base nas provas dos autos, entendeu pela presença de provas suficientes à manutenção do édito condenatório, bem como entendeu presentes o dolo e a relação íntima de afeto. Desse modo, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 3. Agravo regimental desprovido.
(REsp 1.684.423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2017, DJe 06/10/2017).

Como se vê, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

A Lei no 11.340/2006 foi elaborada com o intuito de coibir a violência doméstica praticada no interior da residência dos envolvidos, longe de testemunhas, sendo assim, a palavra da vítima tem preponderância sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais elementos circunstanciais coligidos ao conjunto probatório.

Desse modo,
a suscitada tese de legítima defesa restou isolada
, haja vista que não há nos autos qualquer elemento capaz de apontar que o apelante tenha agido abarcado por qualquer excludente de ilicitude.

O depoimento da vítima corroborado pelos exames de corpo de delito realizados, comprovam o dolo do apelante em lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo nas sanções dos artigos 129, §9o, ambos do Código Penal.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1. Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”.
(TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019)

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por legítima defesa alegada pelo apelante
.

2)

DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES.

A defesa sustenta que o caso em tela não se enquadra no tipo penal do § 9o do artigo 129 do CP, dada a ausência de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade.

A criação da Lei Maria da Penha teve como objetivo coibir, de uma forma mais restrita/rigorosa a violência cometida contra a mulher em seu ambiente doméstico.

Sendo o
réu ex-companheiro da vítima e estando a agressão diretamente ligada ao relacionamento que existia entre ambos
, a conduta praticada se amolda ao disposto no artigo 5o, III, da Lei Maria da Penha, enquadrando-se em contexto de violência doméstica, consoante já pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A Lei 11.340/06 buscou proteger não só a vítima que coabita com o agressor, mas também aquela que, no passado, já tenha convivido no mesmo domicílio, contanto que haja nexo entre a agressão e a relação íntima de afeto que já existiu entre os dois. 2. A conduta atribuída ao ex-companheiro da vítima amolda-se, em tese, ao disposto no art. 7o., inciso I da Lei 11.340/06, que visa a coibir a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher, a violência psicológica e a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. (...)”.
(CC no 102832/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção, DJe 22.4.2009).

Neste cenário, temos o artigo 5o da Lei Maria da Penha:

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar no 150, de 2015) (...) III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.

Portanto,
inviável a desclassificação almejada
.

3)

DA EXCLUSÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.

No que tange à indenização referente aos danos morais sofridos pela vítima, o apelante pretende a exclusão do valor arbitrado, sustentando, para tanto, que não teve a oportunidade de contraditar o valor da condenação, sendo imperiosa a reforma da sentença para declarar a nulidade do valor imposto.

Inicialmente, não há olvidar que tal medida, prevista no ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o magistrado
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Para que seja fixado um valor mínimo, é correto dizer, segundo ensinamento de Guilherme Souza Nucci, que:

“(...) o Juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido”
(
in
Código de Processo penal Comentado, 9 ed. rev., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 209, pág.70).

Observo que tal pretensão se mostra inalcançável ante o óbice do Enunciado no. 14-A do TJMT.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada,
Enunciado no. 14-A
, a saber:

“Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Reitero, perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia

sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (Id. 65906725 – p. 7/9) de forma que
ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova
.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...).”
(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019). (destaquei)

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983) – que
o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória
.

Vejamos o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. (...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). (destaquei).

Portanto,
inviável a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pelo magistrado de origem
.

4)

DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Por derradeiro, a defesa
requer a isenção do pagamento das custas processuais

forte na condição de beneficiário da Justiça Gratuita e assistido pela i. Defensoria Pública; no entanto, o pedido não há de ser acolhido , porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento , ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...).”

(Destaquei)

(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto por
Márcio Bernardes Silva
, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021